Tribunal: TJDFT
Processo: 0704377-34.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. VALOR DA CAUSA. BASE DE CÁLCULO ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido de exoneração de alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se a fixação dos honorários de sucumbência com base no valor da causa foi adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)
4. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico e quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do Código de Processo Civil, o que não se amolda ao caso dos autos.
5. No caso dos autos estão presentes todos os requisitos para fixação de honorários conforme o art. 85, § 2o do CPC, não havendo a necessidade de fixação por equidade.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso da autora conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 e 927.
Jurisprudência relevante citada:Tema no 1076, STJ. REsp: REsp 1850512 / SP, de relatoria do Ministro Og Fernandes. Acórdão 1922425 de relatoria do Des. Roberto Freitas Filho, na 3a Turma Cível; Acórdão 1944666 de relatoria do Des. João Egmont, 2a Turma Cível; Acórdão 1742207 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível; Acórdão 1755348 de relatoria do Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível.